Tribunal: STF
Processo: RE 1488074
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 45) contra acórdão (eDoc 35 e 36) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. POSSIBILIDADE. RE 573.232/SC. REPERCUSSÃO GERAL. LISTA DOS ASSOCIADOS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. LEGITIMIDADE DOS FILIADOS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Discute-se nos autos o alcance do título executivo judicial em relação aos filiados da Associação que saiu vencedora na ação de conhecimento, à vista da exigência contida no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. 



    2. A ratio decidendi do caso enfrentado no RE 573.232/SC consiste em que a ação coletiva associativa depende de expressa autorização, na forma do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sendo insuficiente a simples autorização estatutária, podendo essa autorização específica ocorrer de forma individual ou assemblear. A menção à lista não está inserida na ratio decidendi e apenas constou da ementa, porque, naquela hipótese, a Associação Catarinense do Ministério Público — ACMP poderia ter optado pela autorização assemblear, entretanto optou pela apresentação da autorização individual, acompanhada da relação dos associados. 



    3. Há que distinguir qual seria o precedente e qual o teor da decisão que enfrentou o caso concreto, a fim de solucionar a lide. O STF entendeu que, para a propositura de ação coletiva em nome dos seus filiados, a Associação depende de prévia autorização expressa (individual ou assemblear), na forma exigida pelo art. 50 , XXI, da CF188. E aqui consiste o precedente. 



    4. Na hipótese sub judice, o compulsar dos autos demonstra que a ação coletiva ajuizada pela Associação ocorreu mediante autorização assemblear, razão pela qual todos os associados à época da propositura da ação encontram-se devidamente representados, independentemente dos seus nomes constarem em lista exemplificativa. 



    5. Apelação provida, para reconhecer a legitimidade dos associados na realização do título executivo judicial.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgamento, ao reconhecer a possibilidade de associados de determinada associação de executarem título judicial, a despeito de não constarem em lista dos beneficiários acostada à inicial da ação de conhecimento, viola preceitos constitucionais e os entendimentos vinculantes do Supremo após apreciação dos Temas n. 82 e 499 da repercussão geral.



    Assevera, nesse contexto, que “[o] fato da autorização ter sido assemblear não afasta a aplicação das teses jurídicas fixadas nos precedentes citados, inclusive a exigência de que o nome do associado conste na lista anexa à ação de conhecimento proposta pela associação, em respeito aos limites da legitimidade da associação para representação dos interesses de seus associados, nos termos do art. 5°, inciso XXI, da CF, conforme razões de decidir do STF. Dessa forma, o associado cujo nome não constou na lista anexa à petição inicial da ação de conhecimento, ainda que fosse filiado à ANASPS à época do ajuizamento da ação, não é beneficiário do título executivo” (eDoc 45, fl. 10).



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional para o fim de que “seja reformado o acórdão recorrido, declarando-se a ilegitimidade dos servidores-exequentes cujos nomes não integraram a lista nominal juntada ao processo de conhecimento” (eDoc 45, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que a Suprema Corte, ao julgar o RE 573.232 e o RE 612.043 sob o regime da repercussão geral, Temas n. 82 e 499, respectivamente, firmou orientação no sentido de que são beneficiários de título executivo executivo judicial de ação proposta por associação aqueles que, ao aquiescerem com propositura da demanda de forma expressa ou por decisão assemblear, constaram da lista apresentada com a peça inicial do processo de conhecimento. Transcrevo as ementas desses precedentes:



    REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. 



    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.



    (RE 573.232, Redator para o acórdão o ministro Marco Aurélio)



    EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. 



    (RE 612.043, Relator o ministro Marco Aurélio)



    Assim, o acórdão recorrido, ao entender que são beneficiários do título judicial todos os associados à época da propositura da ação, independentemente dos seus nomes constarem em lista apresentada com a inicial do processo de conhecimento, diverge dos precedentes vinculativos acima expostos.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.412.154 AgR, de minha relatoria; no RE 1.459.186, Relator o ministro Gilmar Mendes; no RE 1.483.996, Relator o ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, na espécie, a sentença proferida pela 20ª Vara Federal do Distrito Federal (eDoc 25).



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente